Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-31.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Monitória – Contrato bancário – Inicial desacompanhada de extratos idôneos a demonstrar a evolução, liquidez e exigibilidade do débito – Embargos acolhidos – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*